Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-46.2020.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002763-46.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS - CPF: 383.712.271-91 (APELANTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), PAULO DE SOUZA MATOS - CPF: 482.348.181-04 (APELADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), DANIELLY ALEXANDRE ALVES - CPF: 062.670.641-66 (ADVOGADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sem observar a inversão do ônus da prova deferida em decisão proferida em agravo de instrumento e sem realizar o julgamento conjunto de ações previamente apensadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença em razão da inobservância da inversão do ônus da prova determinada por decisão do Tribunal de Justiça; (ii) analisar a ausência de julgamento conjunto das ações conexas, em afronta aos princípios da não surpresa e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado de origem, embora tenha determinado o apensamento das ações para julgamento conjunto, proferiu sentença isolada sem justificar o desmembramento, em violação ao art. 10 e ao art. 6º do CPC, que consagram, respectivamente, os princípios da não surpresa e da cooperação processual.

4.

A decisão do Tribunal de Justiça no agravo de instrumento nº 1010863-49.2022.8.11.0000, que determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte apelante, não foi observada pelo juízo de origem, comprometendo a validade da sentença e violando a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

6.

A sentença que desrespeita decisão de inversão do ônus da prova determinada por agravo de instrumento é nula por afronta à coisa julgada.

7.

A ausência de julgamento conjunto de ações conexas, sem decisão fundamentada que justifique o desmembramento, viola os princípios da não surpresa e da cooperação processual, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, e 55, § 3º; MP 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1010863-49.2022.8.11.0000, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/11/2022; TJMT, RAI nº 1011396-42.2021.8.11.0000, rel. Marilsen Andrade Addario, j. 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sandra Rosane Bottura dos Santos
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1002763-46.2020.8.11.0010 opostos na ação de execução de título extrajudicial nº 1001176-86.2020.8.11.0010
,
que julgou improcedente os embargos à execução nos termos do art. 487, inc. I. A sentença condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante suscita nulidade de sentença por se tratar de sentença surpresa, nulidade de sentença por ausência de observância quanto à inversão do ônus da prova determinada em sede de recurso de agravo de instrumento.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para anular

a sentença recorrida e determinar o julgamento em conjunto das ação conexas Embargos à Execução nº 1000830-04.2021.8.11.0010 e Embargos à Execução nº 1002763-46.2020.8.11.0010, de forma sucessiva reque seja julgado procedente os embargos à execução e por consequência improcedente a ação de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sandra Rosane Bottura dos Santos
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1002763-46.2020.8.11.0010 opostos na ação de execução de título extrajudicial nº 1001176-86.2020.8.11.0010
,
que julgou improcedente os embargos à execução nos termos do art. 487, inc. I. A sentença condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que a sentença deve ser anulada.

O magistrado de origem proferiu decisão em 18-05-2022, nos seguintes termos:

“[...] Considerando que foi determinado o apensamento dos presentes autos com os embargos de número 1002763-46.2020.8.11.0010 para julgamento em conjunto, e tendo em vista que pende do trânsito em julgado os embargos de declaração opostos naquele feito, determino que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos de declaração para posterior julgamento em conjunto, nos termos da decisão proferida. . [...]” (Id. 238002208)

Ocorre que, inobstante o magistrado de origem ter determinado a reunião das ações para o julgamento conjunto se verifica que não ocorreu o julgamento conjunto.

Nesse sentido é nítido que a sentença proferida viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) bem com o princípio da cooperação processual (art. 6 do CPC).

Ora, acaso o magistrado quisesse julgar de forma isolada as ações deveria ter proferido nova decisão revogando a decisão que determinou a reunião, como não o fez resta caraterizado a ofensa ao princípio da não surpresa que implica na nulidade da sentença.

Como senão bastasse, o agravo de instrumento nº 1010863-49.2022.8.11.0000 interposto pela parte apelante foi provido para deferir a inversão do ônus da prova. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PLEITO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Havendo indícios de agiotagem, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 3º da MP 2.172-32/2001, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.- (N.U 1011396-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)” (Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010863-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Ocorre que não se verifica no caso concreto o atendimento do juízo de origem à determinação deste Tribunal de Justiça, o que também implica em nulidade da sentença.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à origem para que o magistrado aplique a inversão do ônus da prova em favor da parte apelante proferido no RAI
nº 1010863-49.2022.8.11.0000 e após julgue conjuntamente as ações, ou, acaso entenda que não é caso de julgamento conjunto decida de forma fundamentada e prévia acerca da ausência de conexão das ações e profira nova sentença como bem entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025